Tribunal: TJDFT
Processo: 0707183-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. REDAÇÃO DO ACÓRDÃO E DA DECISÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, contra acórdão da Turma que deu provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões, aduz que há erro material na redação do acórdão.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Com razão o embargante, porquanto há evidente erro material na redação do acórdão e na decisão (ID 41570555), uma vez que seu recurso foi provido.
III. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. Corrigido o erro material observado no acórdão, que passa a ter a seguinte redação: “ACÓRDÃO - Acordam os Senhores Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA - Relator, AISTON HENRIQUE DE SOUSA - 1o Vogal e ANTONIO FERNANDES DA LUZ - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas"; ao passo que a decisão passa a ter a seguinte redação: “DECISÃO - CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME”.
IV. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.